Tribunal: TJES
Processo: 5003648-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003648-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003648-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
contra o v. acórdão (ID 2074475), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado, julgando, por outro lado, prejudicado o agravo interno manejado pela recorrente em face da decisão que indeferiu tutela de urgência recursal
.

Em suas razões (ID 2123864), a parte embargante aduz existir contradição na decisão colegiada, aduzindo, em síntese, em que
“[...] não privilegiou o artigo 47 da Lei 11.102/05 [...]”
, inviabilizando a busca pela recuperação da empresa e pelo cumprimento do plano de recuperação.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2896936, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 13 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003648-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
contra o v. acórdão (ID 2074475), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado, julgando, por outro lado, prejudicado o agravo interno manejado pela recorrente em face da decisão que indeferiu tutela de urgência recursal
.

Em suas razões (ID 2123864), a parte embargante aduz existir contradição na decisão colegiada, aduzindo, em síntese, em que
“[...] não privilegiou o artigo 47 da Lei 11.102/05 [...]”
, inviabilizando a busca pela recuperação da empresa e pelo cumprimento do plano de recuperação.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 2896936, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, não observo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Vale registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Não há, no voto condutor, proposições inconciliáveis entre si, sendo que, de forma clara, este Colegiado deliberou por estabelecer que, restando demonstrada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da empresa, impõe-se a promoção imediata de sua liquidação, isto é, sua convolação em falência, sem que haja qualquer violação ao princípio da preservação da empresa, inserto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Restou demonstrado, ainda, na decisão objurgada, que os documentos carreado aos autos demonstraram que diversos compromissos assumidos pela embargante não foram cumpridos a contento, ensejando, portanto, a conversão da recuperação judicial em falência.

Sobre o ponto, cito excerto do voto condutor, senão vejamos:

“Denota-se de todos os documentos carreados aos presentes autos, principalmente da decisão proferida pelo magistrado singular, que foi elencado toda a situação fática da demanda de recuperação judicial, não restando dúvidas que uma série de compromissos assumidos foram e estão sendo descumpridos pela agravante, dando azo, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência propriamente dita.

[...]

[...] denota-se, também, que, após a primeira manifestação ministerial que opinou no sentido de convolar a recuperação judicial em falência diante do inadimplemento do plano apresentado (fls. 2.270/2.273 dos autos de origem – ID 1402966), os relatórios apresentados pelo Administrador Judicial após a referida manifestação, foram no sentido de que a agravante não cumpre o referido plano judicial de que se obrigou, tendo, inclusive, apresentado como receita bruta, em novembro de 2020, o valor inferior a quatro mil reais.

[...]

Ademais, conforme se observa do exaustivo acervo probatório carreado, notadamente dos inúmeros relatórios formulados pelo Administrador Judicial, em que pese os argumentos recursais apresentados quanto à possibilidade da alienação de bens, tem-se presente o patente decréscimo de faturamento e a incontroversa incapacidade financeira da recuperanda de honrar com os compromissos existentes.

Destaco, ainda, que, a presente recuperação judicial da empresa recorrente se arrasta desde 2017, sendo que a alegação de enfrentamento de adversidades por conta de situação de crise não pode aparecer como subterfúgio para que as empresas em recuperação judicial se ponham a descumprir a lei de recuperação, afinal, se assim fosse a lei, por certo se tornaria obsoleta.

Ademais, o princípio da preservação da empresa não é intransponível e, divisado o descumprimento das obrigações assumidas, o caso é de conversão da recuperação em falência, conforme autoriza o legislador”.

Assim, conforme se observa do trecho acima transcrito, as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, sem que existam proposições inconciliáveis entre si, o que, a meu ver, é o suficiente para rechaçar a pecha atribuída pela embargante.

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003648-69.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Vale registrar que
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

3.
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

4.
Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.